Tribunal: TJSP
Processo: 2249955-21.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado em concurso formal – Combate exclusivo à dosimetria da pena – Pretensão de redução da pena-base, compensação entre confissão e reincidência, reconhecimento do crime único – Dosimetria feita de forma criteriosa e correta - Descabimento de discussão por este meio – Revisão indeferida (voto n. 41170)*.